Tribunal: TJMT
Processo: 1018660-81.2019.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018660-81.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão, Requerimento de Apreensão de Veículo]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (AGRAVANTE), MARIA CRISTIANI DE SOUZA LIMA - CPF: 086.005.199-42 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO- AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA – ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA PELO MOTIVO
“NÃO PROCURADO
” – AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO PELO DEVEDOR OU TERCEIRO - MORA NÃO CONFIGURADA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Além da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que
“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
, a Lei n. 13.043/2014 exige que a constituição da mora se dê através de carta registrada, com aviso de recebimento,
entregue
no endereço constante do contrato, ainda que recepcionada por terceiro.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento interposto por
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sul de Mato Grosso – Sicredi Sul MT
, em face de decisão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada em desfavor de
Maria Cristiani de Souza Lima
, em que o juízo
a quo
determinou que a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove a constituição em mora da parte requerida, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Nas razões recursais, a agravante sustenta que a comprovação da mora deu-se por notificação extrajudicial, via aviso de recebimento, assim como o protesto, que deu-se também via aviso de recebimento e Edital.

Alega que o endereço constante do contrato encontra-se na zona rural, e, sendo assim, existe restrições de entrega de correspondência pelos correios nesses tipos de endereço, razão pela qual não pode ser prejudicada por restrições de entrega pelos correios, e muito menos pela desídia da agravada.

Sem contrarrazões, em razão da ausência de citação da agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O caso é corriqueiro neste sodalício, e não merece maiores discussões.

Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de comprovação da mora através de simples envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, dispensando a efetiva entrega no endereço do destinatário.

Segundo argumenta o agravante, a comprovação da mora deu-se por notificação extrajudicial, via aviso de recebimento, assim como o protesto, que deu-se também via aviso de recebimento e Edital. Além disso, assevera que o endereço constante do contrato encontra-se na zona rural, e, sendo assim, existe restrições de entrega de correspondência pelos correios nesses tipos de endereço, razão pela qual não pode ser prejudicada por restrições de entrega pelos correios, e muito menos pela desídia da agravada.

O recurso não comporta provimento.

Isso porque, em que pese o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, em consonância com o que determina a melhor jurisprudência, o documento não foi entregue, nem ao destinatário (devedor), nem a terceiro, porque o aviso de recebimento retornou com o campo “NÃO PROCURADO” assinalado pelo carteiro, o que implica, de fato, na ausência da indispensável constituição em mora.

Além da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que
“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
, a Lei n. 13.043/2014 exige que a constituição da mora se dê através de carta registrada, com aviso de recebimento,
entregue
no endereço constante do contrato, ainda que recepcionada por terceiro.

Sobre o tema, o entendimento do STJ é uníssono no sentido de considerar válida a notificação extrajudicial via postal, enviada e
RECEBIDA
no endereço apontado no contrato, não bastando o simples envio, sem a assinatura do recebedor, independentemente de ser ele o devedor ou não, contanto que tenha sido recebida.

Nesse sentido,
in verbis
:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. COMPROVADA. SÚMULA Nº 568 DO STJ. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.

MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2
. O Tribunal de origem decidiu de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é válida a notificação extrajudicial, para a constituição em mora do devedor,
desde que recebida no endereço de seu domicílio
por via postal e com aviso de recebimento. Súmula nº 568 do STJ.

3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

4. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei.

5. Agravo interno não provido, com imposição de multa.”
(AgInt no AREsp 1329031/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/03/2019, DJe 27/03/2019) (destaquei)

Aludido entendimento também é perfilhado neste Sodalício. Vejamos:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE DESPROVÊ APELO EM VIRTUDE DA SENTENÇA ESTAR EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOFICAÇÃO NÃO RECEBIDA PELO DEVEDOR - EXTINÇÃO DO PROCESSO – MORA NÃO COMPROVADA – RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA MULTA DO § 4º DO ARTIGO 1.021, DO CPC/2015 – RECURSO DESPROVIDO.1- A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento.
No vertente caso, a notificação não foi recebida pela Apelada, o Recorrente foi intimado pra sanar a falha processual; contudo, preferiu atravessar petição alegando que seria desnecessária a juntada de outros documentos, porque encaminhou a notificação para o endereço declinado no contrato de financiamento e a Apelada não a recebeu porque “mudou-se” de endereço. Evidente que o Agravante não demonstrou a correta constituição da devedora em mora nos termos da legislação e da jurisprudência, de modo que não preencheu o requisito objetivo de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão.
2- De acordo com o art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. Na hipótese, ante a ausência de justificativa para a reforma do decisum singular, a multa constante no referido dispositivo foi fixada em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.”
(CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019). (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECRETO-LEI Nº 911/69 – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR INFORMADO NO CONTRATO – MORA CARACTERIZADA – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. É entendimento assente deste Superior Tribunal no sentido de que, para a constituição do devedor em MORA nos contratos de alienação fiduciária,
é imprescindível a comprovação de encaminhamento de NOTIFICAÇÃO ao ENDEREÇO constante do contrato,
bem como de seu efetivo RECEBIMENTO.
(STJ, AgRg no REsp 1249864/SC). A NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL realizada e entregue no ENDEREÇO do devedor informado no contrato é válida mesmo que não seja o mesmo do domicílio. (Precedente: STJ, REsp 1184510/MG).”
(N.U 1015803-41.2016.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/10/2018, Publicado no DJE 11/10/2018) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR – ENCAMINHAMENTO DA NOTIFICAÇÃO -. ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO - PROVA DO RECEBIMENTO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR, AINDA QUE POR TERCEIRO – NECESSIDADE – MORA NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – DESÍDIA CONFIGURADA – RECURSO IMPROVIDO. “A orientação do STJ é no sentindo de que para a constituição em MORA na ação de busca e apreensão é imprescindível a comprovação de encaminhamento de NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ao ENDEREÇO constante do contrato, bem como de seu efetivo RECEBIMENTO, ainda que não pessoalmente pelo devedor. Precedentes”. (TJMT – RAC Nº 147930/2017 – 4º Câmara de Direito Privado – Des. Rel. Guiomar Teodoro Borges –DJ 31/01/2018)
Na hipótese vertente, a exigência não se aperfeiçoou, pois a NOTIFICAÇÃO, em que pese ter sido encaminhada para o ENDEREÇO constante do contrato, retornou ao remetente com a informação de “mudou-se”. E inexistindo comprovação da MORA, na forma preconizada no artigo 2.º, § 2.º do Decreto-lei 911/69, escorreita a r. sentença singular.
Sendo a parte devidamente intimada para cumprir a ordem de emenda, não atendendo ao seu cumprimento, correta a sentença que extingue o processo por indeferimento da petição inicial, com fulcro no art. art. 485, I e art. 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.”
(N.U 0006106-48.2017.8.11.0018, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/09/2018, Publicado no DJE 01/10/2018) (destaquei)

Portanto, o instrumento de protesto acostado aos autos não é hábil para demonstrar a constituição em mora do devedor, notadamente por ausência de assinatura, considerando que a notificação extrajudicial com aviso de recebimento não foi recepcionada pelo devedor ou por terceiro.

Sendo a comprovação da mora imprescindível para o ajuizamento da ação, agiu com acerto o magistrado de piso ao oportunizar a sua perfectibilização, razão pela qual a manutenção do
decisum
é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020